Tribunal: TJSP
Processo: 1119492-67.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configurada. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1119492-67.2017.8.26.0100; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1119492-67.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JCR CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, são embargados CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO
SUMARÉ
TOWER,
HABITACON
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LDA, FLAVIO CIOBOTARIU e SIMONE CIOBOTARIU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119492-67.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 11847
2
Embargos de Declaração no 1119492-67.2017.8.26.0100/50001
Embargante: JCR Construção Civil Ltda
Embargado: Condomínio Edifício Sumaré Tower
Comarca: São Paulo
Voto no 11847
Embargos de declaração. Caráter meramente infringente e
prequestionatório. Pretensão ao reexame da prova e das
alegações lançadas. Órgão julgador que considerou todos os
argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para
a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou
contradição não configurada. Embargos de declaração
rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 2286/2301 dos autos da apelação, alegando-se,
em síntese, que era necessária a produção de mais provas para
o julgamento da lide secundária, sendo ineficaz laudo produzido
sem a participação da embargante, violado o art. 355, I, do CPC;
cabia à denunciante a prova da responsabilidade subjetiva da
denunciada, à luz do art. 373, I, do CPC, e culpa desta não teria
havido na medida que não tomou conhecimento oportuno dos
antigos problemas da construção; reconhecido na espécie o
direito de regresso, restou violado o art. 125, II, do CPC; deixou
de ser examinada a questão à luz do art. 944 do CC; o defeito
não surgiu no período de garantia da cinco anos, de modo que a
condenação infringiu o disposto no art. 618 do CC; não se
comprometeu em garantir a boa execução do revestimento
externo em pastilha, que foi prejudicado por fatores concorrentes
ao serviço, pelo que negada vigência ao art. 612 do CC; existe
contradição no aresto ao sugerir que a ora embargante deixou de
produzir prova ao mesmo tempo em que não reconhecido o
cerceamento de defesa.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119492-67.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 11847
3
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Conheço dos embargos de declaração, porque
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que as
matérias ventiladas foram suficientemente analisadas no julgado
embargado.
Tal como assentando, no prazo prescricional
invocado pela defesa já corria desde 2007 medida cautelar de
produção antecipada de prova. Consignou-se, ainda, ser inócua
eventual determinação de nova perícia sobre as fachadas, já
restauradas, e que “não estavam as partes impedidas, de
qualquer forma, de apresentar prova documental para contrariar
ou reforças as conclusões lançadas pelo perito, tudo a orientar o
pronunciamento do julgador”. Por isso e pelos demais
fundamentos já explicitados, não havia como reconhecer o
alegado cerceamento de defesa.
Da leitura das razões dos embargos verifica-se
nítida a finalidade exclusivamente infringente dos embargos, além
da pretensão ao prequestionamento, com vistas à interposição de
recursos juntos aos tribunais superiores.
Ocorre que a presente via não é adequada para
manifestar inconformismo e provocar o reexame da prova e dos
argumentos invocados.
Tal como anota Theotônio Negrão (CPC e
Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 37a ed., p. 623), a
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223,
155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Amparado no princípio do livre convencimento
motivado o órgão julgador considerou todos os argumentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119492-67.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 11847
4
dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de
sua convicção, ainda que não expressamente citados, em
especial aqueles que se mostraram relevantes para o adequado
deslinde da controvérsia.
Como se sabe, a omissão ensejadora dos
embargos declaratórios é a lacuna condizente com a conclusão
do julgado, não a que se refere aos argumentos das partes que
podem ser rejeitados implicitamente (EDROMS no 18.763 RJ, STJ, 5a
Turma, Rela Mina Laurita Vaz, j. 21/03/06, DJ 02/05/06, p. 341).
E somente se configura a contradição quando as
proposições contidas na motivação são inconciliáveis com
aquelas da parte decisória (conclusão) (Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento no 170.795 SP, STJ, 1a Turma, Rel. Min. Milton Luiz
Pereira, j. 17/08/1998, DJ 30/11/98, p. 66). O vício não equivale,
evidentemente, à desconformidade do resultado do julgamento
com a interpretação que a parte dá aos fatos alegados,
dispositivos contratuais e textos de lei invocados.
Nesse quadro, não se tem por malferidos os
dispositivos invocados. Seja como for, o vigente Estatuto
Processual
admite,
no
seu
art.
1.025,
o
denominado
prequestionamento ficto, é dizer, aquele que se consuma com a
mera oposição de embargos de declaração, independentemente
da efetiva manifestação da instância ordinária sobre as teses
expostas, desde que adstrito à questão exclusivamente de direito
(REsp 1670149/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018).
Não se reconhece, em suma, a existência de erro
material, obscuridade, contradição interna ou omissão a respeito
de qualquer tema que, suscitado no momento adequado,
devesse ser objeto de pronunciamento do Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator